Tribunal: TJSP
Processo: 2012724-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012724-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante MARIA
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29698
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Jaboticabal (proc. no 0007113-15.2017.8.26.0291)
Agravante: Maria José da Silva
Agravada: Oxiquímica Agrociência Ltda.
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Montes Netto
Voto n° 29698.
- Acidente de trânsito - Ação de reparação de danos -
Cumprimento de sentença - Penhora de numerário encontrado em
conta corrente - Prova de que se trata de valor destinado à
prestação
alimentícia
do
filho
menor
da
executada
-
Inadmissibilidade de penhora - Agravo provido.
Corré em ação de reparação de danos decorrentes de
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se
contra r. decisão de fl. 216/217, integrada pela de fl. 224, que rejeitou alegação
de impenhorabilidade de valor penhorado em conta corrente da executada.
Sustenta a agravante que: a) o “bloqueio” em sua
conta corrente vem lhe causando enormes prejuízos, pois essa conta é utilizada
exclusivamente para receber a pensão alimentícia do seu filho menor, J. L. S.,
conforme cópia do termo de audiência conciliatória, ou seja, o valor é verba
alimentar, que é impenhorável; b) já houve, antes, o “desbloqueio” da mesma
conta em que recebe a pensão alimentícia destinada ao seu filho menor. Pede a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a agravante
é beneficiária da justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl. 60/61).
Vieram as informações (fl. 63/64).
Houve resposta (fl. 66/71).
É o relatório.
O agravo foi tirado de ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29698
3
decorrentes de acidente de trânsito, movida pela agravada contra a agravante e
Maria de Fátima do Prado, pretendendo, a autora, o ressarcimento de
R$1.888,00.
Citadas, as rés não ofereceram contestação e a ação
foi julgada procedente, para condená-las a pagar à autora indenização material
de R$1.888,00, corrigida desde a data do desembolso, 26.1.15, e com juros de
mora contados da citação. Foram as rés condenadas, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono
da autora, arbitrados em R$1.200,00 (fl. 12/14 do cumprimento de sentença).
Iniciado o cumprimento de sentença (fl. 18/19 do
agravo) e decorrido o prazo sem pagamento voluntário, a agravada pediu a
realização de penhora online de valores em conta corrente de titularidade das
devedoras, até o limite do débito (R$4.999,65, atualizado em abril de 2018 fl.
57/59 do cumprimento de sentença), o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo (fl.
60/61 do cumprimento de sentença), obtendo-se, em 19.6.18, a penhora de
R$510,40 em conta da ora agravante, mantida no Banco do Brasil (fl. 71/73 do
cumprimento de sentença).
Em 25.6.18, a agravante ingressou nos autos e pediu a
liberação do valor penhorado, porque a conta bancária que foi bloqueada é
utilizada exclusivamente para receber a pensão alimentícia do seu filho menor, J.
L. S., depositada no Banco do Brasil S/A, agência 6944-2, conta no 7629-5 (fl.
77/83 do cumprimento de sentença). Juntou, com aquela petição, extratos da
referida conta (fl. 92/96 do cumprimento de sentença) e do termo de audiência
que resultou em conciliação, na ação de alimentos que se processou perante a 2a
Vara Cível de Sertãozinho, quando ficou ajustado o pagamento de pensão
alimentícia mensal de meio salário mínimo para o menor J. L. S., “mediante depósito
na conta bancária da representante legal do autor, da qual o requerido tem ciência” (fl. 97/98 do
cumprimento de sentença).
A exequente se manifestou-se (fl. 100/103 do
cumprimento de sentença), nos mesmos termos de suas contrarrazões a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29698
4
agravo (fl. 66/71).
Decisão,
proferida
em
23.7.18,
reconheceu
a
impenhorabilidade do valor de R$510,40, penhorado em 19.6.18, na conta no
7629-5, mantida pela agravante na agência 6944-2 do Banco do Brasil, sob a
consideração de ter sido comprovado por ela que a penhora recaiu em conta na
qual é depositada pensão alimentícia de seu filho menor (fl. 104/105 do
cumprimento de sentença).
Contra essa decisão, de acordo com o que consta dos
autos, não foi interposto recurso.
A exequente, então, obteve penhora dos direitos da
coexecutada sobre veículo localizado em seu nome, mas dela desistiu e pediu
nova penhora online de ativos financeiros das executadas (fl. 137/138 e 170 do
cumprimento de sentença), o que foi deferido em 12.9.19 (fl. 184 do cumprimento
de sentença), obtendo-se, em 20.9.19, a penhora de R$578,88 em contas da
agravante no Banco do Brasil (fl. 187/189 do cumprimento de sentença).
Em
9.10.19,
a
agravante
pediu
novamente
o
“desbloqueio”, deduzindo os mesmos argumentos anteriores, assim como que a
penhora atingiu a mesma conta bancária no 7629-5, mantida na agência 6944-2
do Banco do Brasil S/A, cujo desbloqueio já havia sido antes determinado (fl.
197/203 do cumprimento de sentença), e juntou extratos da referida conta e do
termo de audiência de conciliação (fl. 204/205 e 206/207 do cumprimento de
sentença).
A exequente manifestou-se (fl. 212/215), sobrevindo,
então, a r. decisão agravada, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob
o fundamento de a executada não ter demonstrado que a conta é utilizada para o
recebimento dos alimentos de seu filho menor (fl. 216/217 do cumprimento de
sentença).
Preservada a convicção do D. Magistrado de 1o Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29698
5
a decisão comporta parcial reforma.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe
expressamente que “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o”.
A agravante comprovou que, na conta no 7.629-5, da
agência 6944-2 do Banco do Brasil, atingida pela penhora, são depositados
mensalmente apenas os valores atinentes à pensão alimentícia destinada a seu
filho menor, que foi fixada no valor correspondente a 50% de um salário mínimo.
De fato, os extratos da referida conta, relativos ao ano
de 2018, indicam que os depósitos mensais eram da ordem de R$470,00 (fl.
92/96 do cumprimento de sentença), e os de 2019, de R$500,00 (fl. 204/205 do
cumprimento de sentença), ou seja, correspondentes a cerca de meio salário
mínimo vigente em cada ano.
Além disso, os extratos comprovam que, na conta em
questão (fl. 204) só são depositados R$500,00, mensalmente, donde se conclui,
facilmente, que, tal como alegado pela executada, a conta no 7.629-5, da agência
6944-2 do Banco do Brasil, é destinada exclusivamente ao recebimento da
pensão alimentícia do menor.
Então, acima da questão relativa à possibilidade ou
não de penhora de valores pertencentes à agravante, está a de impossibilidade
absoluta de penhora de valor em conta em que é depositada a pensão alimentícia
destinada ao seu filho menor (fl. 99 do cumprimento de sentença), porque ele não
é parte no processo e porque se trata de valor de verba alimentar, não havendo,
ainda, que se falar em possibilidade de penhora sob o argumento de que parcela
do valor executado diz respeito a verba honorária sucumbencial, como pretende a
agravada, porque, repito, o valor penhorado não pertence à executada nem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012724-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29698
6
destinado a ela, mas ao seu filho, de modo que a penhora da quantia de
R$501,76 é inadmissível.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo, para
determinar a liberação do valor penhorado na conta no 7.629-5, da agência
6944-2 do Banco do Brasil, em nome da agravante Maria José da Silva, porque
se trata de valor relativo à pensão alimentícia destinada ao menor J. L. S..
SILVIA ROCHA
Relatora